Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002673-90.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS - CPF: 894.539.645-49 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), JUAREZ VIANA FERREIRA - CPF: 329.407.931-15 (RECORRENTE), JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 016.429.231-41 (RECORRENTE), KATIUCIA SEVERINO DA SILVA LOTTERMANN - CPF: 001.337.851-14 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002673-90.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Jose Luiz Rodrigues Santos

Juarez Viana Ferreira

Junior Rodrigues dos Santos

Katiucia Severino da Silva Lottermann

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM AVISO PRÉVIO. INTERRUPÇÃO NEGADA PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERRUPÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS ININTERRUPTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Se as partes Reclamantes alegam que sofrem diversas interrupções, mas não mencionam as datas específicas das oscilações/interrupções de energia elétrica, nem o período em que perduraram as situações, bem como se denota que as unidades consumidoras são localizadas na zona rural, comunidade Vale dos Sonhos, portanto, não há como determinar se houve ilegalidade cometida pela concessionária de energia, pois de acordo com o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

3. Nesse sentido, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE REVELIA POR APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA ACOLHIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISTRITO VALE DOS SONHOS – ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA LOCALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – REVELIA NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE FOTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES ALEGADAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação tempestiva implica em revelia da parte promovida, entretanto, à revelia não induz a procedência da pretensão.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pelos promoventes de que foram atingidos pela interrupção dos serviços, posto que não há sequer comprovação de reclamação administrativa, de rigor a manutenção da sentença de improcedência
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002671-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
COMUNIDADE RURAL VALE DOS SONHOS
- AÇÕES GENÉRICAS REFERENTES ÀS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação na qual os consumidores postulam indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica na comunidade rural Vale dos Sonhos, distrito de Barra do Garças. Aduz que as oscilações de energia já se tornaram constantes e corriqueiras e que por vezes o serviço somente é restabelecido após longo período de espera, razão pela qual, buscam a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por danos

(N.U 1002664-31.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator